Tribunal: TJSP
Processo: 1080660-89.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA - EMPRESÁRIO - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – I - Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos - Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §§s 2o e 3o, do NCPC- II - Inobstante o entendimento de que as pessoas naturais podem gozar do

Ementa:

"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA - EMPRESÁRIO - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – I - Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos - Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §§s 2o e 3o, do NCPC- II - Inobstante o entendimento de que as pessoas naturais podem gozar do benefício mediante simples afirmação da condição de hipossuficiência financeira, o empresário, diferentemente, deverá comprovar a insuficiência de recursos da empresa, para que a sua possa ser presumida - Hipótese em que a pessoa física recorrente é proprietária de empresa ou firma individual - Declaração de imposto de renda da pessoa física, relativa ao exercício de 2023, que demonstra, além de valor substancial relativo ao recebimento de lucros e dividendos, a existência de bens e direitos, e nenhuma dívida ou ônus reais - Inexistência de notícia acerca de protestos, tampouco do ajuizamento de ações contra si - Ausência de comprovação de comprometimento financeiro com despesas mensais ordinárias - Benefício indeferido - Necessidade de concessão de prazo para regular recolhimento do preparo - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo, pelo autor, ora apelante, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 938, §1o, do NCPC, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão de deserção".